Tribunal: TJPA
Processo: 0867156-48.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867156-48.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRENO HENRIQUE TAVARES MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo. Apelação cível.
Prisão indevida
. Erro de indentificação durante investigação policial. Dano moral configurado. Necessidade de minoração do valor
indenizatório

Apelação Conhecida e Provida
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
BRENO HENRIQUE TAVARES MARTINS
, diante da sentença que julgou procedente a Indenização por Danos Morais, arbitrando o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), limitando-se a impugnar o montante arbitrado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste em

determinar se o valor da indenização arbitrado deve ser reduzido, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.
Dano Moral presumido.
É incontestável que a demora excessiva (30 diais) e injustificada de manutenção da prisão ilegal, ocasionou prejuízos emocionais e físicos ao Apelado, com violação aos direitos de personalidade
.
Situação
vivenciada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

4. Pedido de minoração do valor indenizatório (fixado em R$ 150.000,00- cento e cinquenta mil reais). O
valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico da indenização.

5. A indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

6.
Em situações análogas (
Danos Morais decorrentes de prisão indevida), esta Egrégia Corte Estadual fixou os seguintes parâmetros: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para 3 dias de prisão ilegal, R$ 10.000,00 (dez mil reais) para 99 dias de prisão ilegal e, em situação de maior gravidade, R$ 100.000,00 (cem mil reais) para prisão ilegal que ultrapassou um ano.

7. Inexistência de dúvidas quanto a desproporcionalidade do valor fixado na origem (R$ 150.000,00 – cento e cinquenta mil reais para 30 dias de prisão ilegal).

8.
Considerando o ato lesivo (custódia ilegal por 30 dias), a impossibilidade de enriquecimento sem causa da parte lesada e,
os parâmetros fixados pelos Tribunais Estaduais, o valor indenizatório deve ser minorado para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 5º, V da CF/88

Jurisprudência relevante citada:
EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público, TJ-PA - AC: 00006867820108140065, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 13/12/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/12/2021, TJ-PA - 0047730-59.2013 .8.14.0301, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, TJ-PR - RI: 00339058920178160030 PR 0033905-89.2017.8.16 .0030 (Acórdão), Relator.: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 14/06/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/06/2019 e, TJ-MG - AC: 10141130001599001 MG, Relator.: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2015, Data de Publicação: 29/01/2016

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra BRENO HENRIQUE TAVARES MARTINS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Processo nº 0867156-48.2018.8.14.0301), ajuizada pelo apelado.

A sentença foi prolatada com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
A responsabilidade estatal de indenizar decorrente de atos judiciais encontra previsão no art. 5º, inciso LXXV, o qual estatui que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”. Referido dispositivo estabelece, portanto, os limites da responsabilidade do Estado por erros judiciários.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor foi preso indevidamente pelo Estado, sendo pessoa estranha aos autos do processo criminal nº 0002118-73.2014.8.14.0201, tendo sua liberdade privada em lugar do verdadeiro autor do fato.

Tal situação foi reconhecida pelo juízo criminal, conforme decisão que consta no id 7211956 - Pág. 3 e seguintes, tendo sido expedido alvará de soltura.

Diante disso, constata-se que, na presente lide, restou devidamente comprovada a conduta abusiva do Estado, na medida em que o requerente, pessoa estranha ao processo criminal, foi preso por erro grosseiro imputável ao ente público no que concerne à identificação criminal do verdadeiro autor do fato punível.

(...)

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedente a pretensão autoral delineada na inicial, nos moldes da fundamentação, para condenar o Estado do Pará ao pagamento em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral no montante de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Deve o valor a título de indenização por danos morais ser acrescido de juros moratórios, além da devida correção monetária, a contar da fixação (RE 870.947, Resp. 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ).

(...).

Em suas razões recursais (Id. 24172673) o Ente Estatal aduz que o valor arbitrado para a indenização é desproporcional, considerando o período de 30 dias de encarceramento do autor e a jurisprudência nacional, que fixaria indenizações por situações similares em quantias bem inferiores ao montante de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais). Invoca o princípio da razoabilidade para que o quantum indenizatório seja reduzido, evitando assim o enriquecimento sem causa do apelado.

Por fim, requer o provimento do recurso para que o valor da indenização por dano moral seja reduzido para um montante mais razoável e proporcional aos fatos do caso.

O apelado, devidamente intimado, apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto (Id. 24172674).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção
(id. 26484543).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se a conduta do Estado do Pará que ocasionou a prisão indevida do apelante enseja a indenização por danos morais no montante de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme estabelecido na sentença.

Inicialmente, cumpre estabelecer que o dano é compreendido como o desvalor do resultado, e pode ser de ordem moral ou material, tendo em ambos os casos proteção constitucional (Art. 5º, V da CF/88).

Diferente do dano material, que pode ser vislumbrado concretamente e auferido de forma objetiva, o dano moral é caracterizado pela sua abstração e subjetividade, vez que ele atinge os bens jurídicos mais íntimos e pessoais do indivíduo, não podendo ser auferido de forma concreta e matemática.

Entretanto, embora subjetivo, o dano moral, que enseja responsabilidade, estará sempre condicionado à ocorrência de uma conduta ilícita, não se justificando com a prática, ainda que lesiva, de atos lícitos como aqueles que de- correm do exercício regular de um direito, e nem mesmo dos atos ilícitos que causem mero desconforto.

O dano moral resulta da violação a um bem jurídico tutelado de natureza não material e que atinge aspectos da personalidade da vítima como a honra, a imagem, a paz, a boa fama causando-lhe verdadeiro tormento, angústia e sofrimento.

O mero desconforto e as situações cotidianas indesejadas não se prestam tutela da ordem jurídica, sendo, como o próprio nome já sugere, meros desconfortos inerentes à vida em sociedade.

Nestes termos, conforme destacou a sentença recorrida, pela situação experimentada expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, é inegável a ocorrência de dano moral violador do patrimônio ideal da parte requerente.

Desta forma, tendo ocorrido a prisão indevida em decorrência erro de identificação durante investigação policial que ocasionou o pedido de prisão em face de Breno Henrique Tavares Martins, quando o real acusado era Brendo Henrique Martins da Serra, irmão do apelado, conforme reconhecida pelo juízo criminal (Id. 24172645 – pág. 3), deve ser deferido o pedido de indenização por danos morais, uma vez que
este é presumido
, sendo
incontestável que a demora excessiva de manutenção da prisão ilegal (30 dias), ocasionou prejuízos emocionais e físicos ao Apelado, com violação aos direitos de personalidade
,
não restando dúvidas de que a situação vivenciada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Em situações semelhantes (Danos Morais decorrentes da demora injustificada no cumprimento do Alvará de soltura), envolvendo apenas períodos diferentes de prisão ilegal, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POR ATO ILÍCITO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. 2. Demora no cumprimento de alvará de soltura. Falha do serviço que ocasiona o dever de indenizar o apelado. 3. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(...)
a autoridade judiciária procedeu ao seu relaxamento no dia 04/05/2018, mas a autoridade policial só efetuou a soltura no dia 07/05/2018, razão pela qual o autor permaneceu ilegalmente preso no período
. (...) Para a fixação da indenização deve-se conjugar dois fatores a impossibilidade de enriquecimento sem causa do ofendido e que não seja a indenização irrisória ao ofensor a ponto de não o inibir de repetir a conduta lesiva. E nesse particular
a quantia de R$ 2.500,00 se mostra razoável e compatível com as circunstâncias do fato e os parâmetros antes referidos
. (...).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801056-29 .2018.8.14.0005, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA APÓS SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. PRISÃO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público em reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles. 2. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos. 3.
Caracteriza conduta ilícita a demora na expedição de alvará de soltura após a publicação de sentença penal absolutória,
fazendo com que acusado fique indevidamente preso por 99 (noventa e nove) dias além do necessário, restando evidenciado o dano moral presumido em virtude do ataque aos seus direitos de personalidade, configurando caso de responsabilidade objetiva do Estado
. 4.
Necessidade de redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais) do valor fixado em sentença a título de indenização por danos morais, para adequação à jurisprudência dos demais tribunais pátrios.
5. Diante da ausência de comprovação do exercício de atividade remunerada pelo requerente antes de sua prisão preventiva, incabível a condenação do Estado do pagamento de indenização por lucros cessantes.

(TJ-PA - AC: 00006867820108140065, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 13/12/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/12/2021). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. FLAGRANTE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilização do poder público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.
2. A demora no cumprimento do alvará de soltura do apelado é fato incontroverso nos autos, injustificável e sequer foi refutado pelo apelante, razão pela qual a conduta omissiva do Estado restou devidamente caracterizada, gerando flagrante lesão aos direitos da personalidade do apelado em razão da permanência indevida no inóspito ambiente carcerário por cerca de 01 (um) ano e 01 (um) mês por culpa exclusiva do Estado.
3. Resta devidamente caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do apelante, diante de seu dever objetivo de adotar as medidas necessárias para garantir a soltura do apelado após decisão judicial liberatória e a expedição de alvará de soltura, e a correspondente lesão aos direitos da personalidade do apelado, configurando-se, portanto, a responsabilidade do Estado. 4.
Considerando as circunstâncias do ato ilícito, os danos morais são in re ipsa, ou seja, presumidos, não carecendo de comprovação em virtude da magnitude do bem da vida lesado
. Precedentes. 5. Em relação ao quantum indenizatório, a quantia arbitrada em sentença se mostra escorreita, uma vez que o valor foi fixado com moderação e de forma adequada, não gerando o enriquecimento indevido do apelado, sendo estabelecido um valor que possa compensar o sofrimento pela privação de liberdade experimentada, em observância à extensão do dano, o tempo de duração e a capacidade financeira das partes. 6. Os juros de mora e a correção monetária deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810 .947 (Tema 810). 7. Recurso conhecido e não provido. Consignada, em sede de reexame necessário, a necessidade de observância dos temas 905 do STJ e 810 do STF na aplicação dos juros e da correção monetária. Unanimidade.

(...)
Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o apelante ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais
em razão da manutenção em cárcere indevida do apelado; e julgou improcedente o pedido de condenação em honorários advocatícios em favor da FUNDEP.
(...)
Em agosto de 2011 a prisão cautelar fora revogada e concedida a liberdade provisória por meio de alvará de soltura expedido em 28/08/2011. Contudo,
o apelado somente fora liberado do cárcere em setembro de 2012, permanecendo indevidamente preso por mais de um ano
. (...)

(TJ-PA - 0047730-59.2013 .8.14.0301, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

Denota-se que esta Egrégia Corte Estadual fixou os seguintes parâmetros: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para 3 dias de prisão ilegal, R$ 10.000,00 (dez mil reais) para 99 dias de prisão ilegal e, em situação de maior gravidade, R$ 100.000,00 (cem mil reais) para prisão ilegal que ultrapassou um ano, não restando dúvidas que o valor fixado na origem é desproporcional (R$ 150.000,00 – cento e cinquenta mil reais para 30 dias de prisão ilegal).

Destaca-se julgados dos Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO APÓS PROLAÇÃO DE ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO, O QUAL FOI OMISSO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE SOLTURA DO AUTOR. CÁRCERE INDEVIDO POR QUASE DOIS MESES EM DECORRÊNCIA DA DEMORA NA ORDEM DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA
. PRAZO PARA EXPEDIÇÃO E CUMPRIMENTO DO ALVARÁ DE SOLTURA QUE DEVERIA SER DE VINTE E QUATRO HORAS (RESOLUÇÃO Nº 108/2010-CNJ). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADOS EM QUINZE MIL REAIS. VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, DIANTE DO CASO CONCRETO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00339058920178160030 PR 0033905-89.2017.8.16 .0030 (Acórdão), Relator.: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 14/06/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/06/2019). (grifo nosso).

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. PERMANÊNCIA DO AUTOR NA PRISÃO APÓS A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA. FALHA DO AGENTE ESTATAL. VERBA INDENIZATÓRIA A CARGO DO ESTADO. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

(...)
In casu, observa-se que foi expedido mandado de prisão civil em face do Autor por débito alimentar, e posteriormente alvará de soltura, em virtude do pagamento da dívida. De fato, constata-se a ocorrência de um desacerto no sistema da Polícia Civil, posto que
o alvará de soltura foi efetivamente cumprido 08 (oito) dias após a sua expedição
, ou seja, o débito foi devidamente pago na data de 14/11/2012, ocasião em que foi expedido o referido alvará, continuando o Requerente detido ilegalmente no Presídio de São Lourenço até 21/11/2012 (fls.16). (...) Assim, diante do exposto, DOU PARCIALP ROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO SEGUNDO, porém,
reformo parte da sentença fixando os danos morais no valor de R$2.500,00(dois mil e quinhentos reais)
(...).

(TJ-MG - AC: 10141130001599001 MG, Relator.: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2015, Data de Publicação: 29/01/2016). (grifo nosso).

Deste modo, considerando o ato lesivo (custódia ilegal por 30 DIAS), a impossibilidade de enriquecimento sem causa da parte lesada e,
os parâmetros fixados pelos Tribunais Estaduais, o valor indenizatório deve ser minorado para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

para reduzir o valor da indenização por Danos Morais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025